Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725068-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. O Juízo suscitado declinou da competência da ação de Sobrepartilha – Proc. no 0705868-93.2021.8.07.0006, e determinou a redistribuição do processo ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, sob o fundamento de que foi neste Juízo que ocorreu o trâmite do inventário. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 10:30:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator